Tribunal: TJMT
Processo: 1034052-85.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034052-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GENILDA DA SILVA GOMES - CPF: 000.601.881-54 (AGRAVANTE), FARUK HAMIDA FERREIRA DO CARMO - CPF: 014.340.691-41 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. PREFERÊNCIA DA PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL HIPOTECADO. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores em conta poupança do executado, sob o argumento de que a dívida já estaria garantida por imóvel hipotecado. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados e a preferência da penhora sobre o bem imóvel
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível relativizar a regra de preferência da penhora prevista no artigo 835, § 3º, do CPC, priorizando valores líquidos em detrimento de bem imóvel hipotecado; (
ii
) analisar se o bloqueio realizado pelo sistema SISBAJUD incide sobre valores impenhoráveis, nos termos do artigo 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835, § 3º, do CPC, que determina a penhora prioritária
sobre bem dado em garantia, não é absoluta e pode ser relativizada diante de circunstâncias que inviabilizem a satisfação do crédito.

4.
A existência de múltiplas hipotecas sobre o bem ofertado em garantia compromete sua liquidez e dificulta sua alienação, justificando a penhora de valores disponíveis em conta bancária como meio mais eficaz para a satisfação do crédito exequendo.

5.
A impenhorabilidade de valores em conta poupança até o limite de 40
salários mínimos
não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e se destinam à sua subsistência, o que não restou demonstrado nos autos.

6.
A jurisprudência do STJ reconhece que a penhora de valores líquidos deve ser priorizada, independentemente do montante bloqueado, desde que contribua, ainda que parcialmente, para a satisfação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A
regra de preferência da penhora prevista no artigo 835, § 3º, do CPC pode ser relativizada quando houver risco de frustração da satisfação do crédito, especialmente diante da existência de múltiplas hipotecas sobre o bem dado em garantia.
2.
A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40
salários mínimos
exige comprovação de que os valores possuem natureza alimentar e se destinam à subsistência do executado.
3.
A
penhora de valores líquidos deve ser priorizada sempre que contribuir para a satisfação do crédito, independentemente do montante bloqueado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 797, 835, § 3º, 833, X, e 836.

J
urisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2156298/DF, rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
29/11/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2160164/RS, rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
28/10/2024; STJ,
AgInt
no
REsp
1875338/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves,
DJe
11/2/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
gravo
de
i
nstrumento

interposto

por
FARUK HAMIDA FERREIRA DO CARMO
, contra decisão proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0010636-06.2018.8.11.0004, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A
,
que determinou o bloqueio on-line de sua conta poupança, alegando que a referida decisão contraria dispositivos legais e princípios processuais.

Por intermédio das razões recursais de Id.
255579660 – fls. 1/11
, o agravante sustenta que
a decisão recorrida violou o artigo 835 d
o Código de Processo Civil
, que estabelece a ordem de preferência para penhora de bens.

Alega que o imóvel hipotecado (matrícula nº 54.316 do CRI de Barra do Garças/MT), avaliado em R$ 1.512.720,00
(um milhão, quinhentos e doze mil, setecentos e vinte reais)
, seria suficiente para garantir a dívida, tornando desnecessária a penhora sobre valores em conta bancária.

S
ustenta que a penhora de valores depositados em sua conta poupança é ilegal, nos termos do artigo 833, inciso X, do CPC, que determina a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
(quarenta)

salários mínimos
.

Argumenta que o bloqueio recaiu sobre valores destinados à subsistência própria, tornando a medida excessivamente onerosa, em afronta ao princípio da menor onerosidade ao executado
, e que
o montante bloqueado na conta bancária é insignificante frente ao valor total da dívida, não sendo útil para o pagamento da execução.

Fundamenta-se
, ainda,
no artigo 836 do CPC, que impede a realização de penhora quando os custos da execução absorveriam o valor penhorado.

Requer o provimento do recurso
p
ela reforma da decisão, reconhecendo a
suficiência do imóvel hipotecado como garantia da dívida,
determinando
o
des
bloqueio dos valores existentes
em sua
conta poupança.

Intimado, o agravado
Banco do Brasil S.A.
deixou de apresentar contrarrazões (Id. 264231766).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
FARUK HAMIDA FERREIRA DO CARMO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n.º 0010636-06.2018.8.11.0004, proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
,
que determinou o bloqueio online d
e valores em sua conta
bancária, desconsiderando a regra contida no artigo 835, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, os fundamentos do agravante para reformar a decisão agravada consistem na suficiência do
bem
dado em garantia (imóvel matriculado sob o n.º 54.316 do CRI de Barra do Garças/MT) para a satisfação da dívida, sendo indevida a constrição sobre valores líquidos.

Além disso, argumenta que a penh
ora afrontaria o artigo 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40
salários mínimos
.

Ainda, que o
bloqueio realizado não seria útil à execução, considerando o valor reduzido frente ao montante da dívida, aplicando-se, por analogia, o artigo 836 do CPC.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado em ação monitória

ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A. em face de FARUK HAMIDA FERREIRA DO CARMO, tendo

por objeto Cédula de Crédito Bancária registrada sob o n. 492.101.859, emitida em 13/12/2016 no valor de

R$52.740,36. São garantias da cédula:

i
. Em hipoteca
cedular
de décimo sétimo grau e sem concorrência de terceiros o imóvel de

matrícula n. 56.929 do CRI local, com área de 136,94 ha.

ii
. Em hipoteca
cedular
de vigésimo quarto grau e sem concorrências de terceiros foi ofertando

em garantia o imóvel de matrícula n. 54.316 do CRI local, com área de 151 ha.

2. A ação foi julgada procedente e o processo foi convertido em cumprimento de

sentença. (id. 129700528)

3. O exequente postulou pela penhora de bens por meio do sistema SISBAJUD e

houve o bloqueio no id. 167887863.

4. O executado requereu que a penhora recaia primeiramente sobre os bens dados em

garantia e caso tenha ocorrido alguma constrição diversa, solicita o seu desbloqueio.

5. O exequente no id.
166047837 pugna
pela penhora do bem imóvel de matrícula n°

54.316, do CRI
local.
[...]

No caso, foram oferecidos bens em garantia de penhor
cedular
de segundo grau,

em hipoteca
cedular
de nono grau e em hipoteca
cedular
de décimo quarto grau. Nesse contexto, não há

certeza de que os bens dados em garantia serão suficientes para assegurar o adimplemento da dívida,

admitindo-se, portanto, a relativização da ordem de preferência.

DISPOSITIVO.

10. Diante do exposto, ADMITO a relativização da ordem de preferência.

11. Desse modo, INTIME-SE o banco exequente para apresentar a conta bancária.

Desde já, DETERMINO a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente.

12. Além do mais, DEFIRO o pedido retro, por

consequência, DETERMINO a EXPEDIÇÃO do termo de penhora do bem, averbando-se às margens

da matrícula de n° 54.316,
às expensas do
exequente, permitindo o conhecimento de terceiros e eventuais

interessados, a fim de viabilizar a anotação até o valor integral da dívida, com fulcro no art. 838 do CPC.

13. Realizada a averbação, a parte executada deverá ser intimada para se manifestar

acerca da penhora realizada, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 841 e 847 do CPC.

14. Caso a parte executada seja casada, o cônjuge deverá ser intimado, à luz do art.

842, CPC, a fim de que tome ciência do ato expropriatório e, caso queira, exerça seu direito de preferência

na arrematação, consoante dispõe o art. 843, §1º, do CPC,
sob pena
de preclusão.

15. Concluídas as diligências e determinações acima, DETERMINO a avaliação do

bem penhorado, com a intimação das partes, devendo o exequente
informar
se pretende adjudicar ou levar a

leilão/alienação o bem, no prazo de 10 dias.
[
...]”
(Id. 255585650 – fls. 10).

O recurso não merece provimento.

Nos termos do artigo 835, inciso I, do Código de Processo Civil, a penhora deve incidir, preferencialmente, sobre dinheiro, seja em espécie, depósito ou aplicação financeira.

Embora o § 3º do mesmo dispositivo preveja que, na execução de crédito garantido por bem real, a penhora deve recair sobre o bem dado em garantia, tal norma não é absoluta e pode ser relativizada quando houver risco de frustração da satisfação do crédito.

Com efeito, é possível a relativização deste dispositivo,
notadamente em casos em que há pluralidade de hipotecas de alto valor sobre o bem dado em garantia, tornando
sua alienação difícil e incerta,
a venda do bem gravado se mostra excessivamente de
morada ou ineficiente, ou a
constrição sobre valores líquidos é mais célere e adequada à satisfação do crédito exequendo.

A esse respeito, cabe destacar o
s
seguinte
s
precedente
s
jurisprudencia
is
, que expressamente valida
m
a penhora
online
em detrimento da penhora sobre imóvel hipotecado em execuções:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR EM CONTA CORRENTE E PREFERÊNCIA DA GARANTIA REAL
CONTRATADA .
DECISÃO DE INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
[...]

2
.
Penhora. Afirmação de ilegalidade da penhora de dinheiro em razão da preferência da garantia real oferecida. Pretensão não acolhida. Penhora do bem em garantia no ano de 2005 e que até o momento não redu
ndou na satisfação da obrigação
. Possibilidade de excepcional relativização da preferência da constrição estabelecida no art. 835, § 3º, do CPC. Execução que, embora se deva fazer da forma menos onerosa ao devedor, realiza-se no interesse do exequente e da efetividade da jurisdição
( CPC
, art. 797
) .
Cita precedentes
”
.

(TJ
/
PR
,
14ª Câmara Cível
, agravo de instrumento
00469094520248160000,
r
elator
Desembargador
Iraj
á

Pigatto
Ribeiro,
D
je

4/12/2024)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ILEGITIMIDADE DE UM
DOS EXECUTADOS – BEM OFERTADO EM GARANTIA REAL – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR – EFETIVIDADE DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

[...]

Conquanto seja, em regra e em perspectiva, adequada a observância da gradação legal de preferência de penhora disposta no art. 835 do CPC, tal ordem de predileção constritiva não é absoluta, comportando, conforme pacífica jurisprudência, mitigação, forte na premissa de que a execução é promovida no interesse no credor.

Diante da pluralidade de penhoras que incidem sobre o imóvel constrito, provável que sua futura eventual expropriação não seja suficiente à satisfação da obrigação, o que justifica e autoriza a almejada constrição de grãos vindicada pela parte exequente agravante.

Provido em parte o recurso para, confirmando em parte a liminar deferida, determinar que seja procedida a penhora de grãos, exclusivamente contra o executado remanescente, em quantidade suficiente à garantia da dívida nas “lavouras existentes em qualquer imóvel cultivado pelos Agravados”, “nos caminhões que saem dos imóveis com destino aos
armazéns de terceiros” e, desde que comprovada
a
titularidade da parte executada agravada, da “soja
que
foi entregue à C. Vale e se encontra em seus armazéns”. Eventual constrição empreendida contra VILMAR RIEDIGER deverá ser desfeita, ante a sua ilegitimidade passiva reconhecida e já transitada em julgado
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1009223-40.2024.8.11.0000,
relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje

29/06/2024)

No caso dos autos, restou demonstrado que o imóvel indicado pelo Agravante
já está hipotecado em múltiplos graus
(décimo sétimo e vigésimo quarto graus)
, o que compromete sua alienação e, por consequência, sua suficiência como garantia. Assim, a decisão que manteve a penhora sobre valores em conta corrente encontra respaldo legal e jurisprudencial.

No tocante à alegada impenhorabilidade do valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD no montante de R$ 3.950,71 (três mil, novecentos e cinquenta reais e setenta e um centavos), o a
gravante invoca o artigo 833, inciso X, do CPC, que dispõe que "
são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
"

Todavia, tal proteção não é automática, sendo ônus
do devedor demonstrar
que os valores penhorados possuem natureza alimentar e que se destinam à sua subsistência, o que não foi comprovado nos autos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que:

"
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. A Corte Especial, no julgamento do
REsp
1.660.671/RS e do
REsp
1.677.144/RS, de relatoria do Min. Herman
Banjamin
, entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada até 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo a sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras,
desde que comprovado pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à sua subsistência e de sua família.
[...].
3.
Agravo interno desprovido
.
”
(STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
REsp
2156298/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
,
Dje
29/11/2024).

“
Esta Corte de Justiça, evoluindo em sua jurisprudência, tem dado novos contornos à interpretação do art. 833, X, do CPC/2015,
assentando orientação segundo a qual,
‘
à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até 40 (quarenta) salários mínimos, em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC
’
(
REsp
n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024)
”
.
(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
REsp
2160164/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Dje
28/10/2024).

Nos autos, não há elementos concretos que demonstrem que os valores bloqueados são provenientes de rendimentos de caráter alimentar, razão pela qual não se justifica a exclusão da penhora.

Ademais, conforme bem salientado pelo juízo de origem, o bloqueio foi realizado dentro dos limites legais e com respaldo na ordem de preferência da penhora, razão pela qua
l a decisão não merece reforma.

Quanto
a
alegação de que
o bloqueio realizado não atende à utilidade da execução, uma vez que a quantia bloqueada é insignificante frente ao montante total da dívida
, t
al argumento, no entanto, não encontra respaldo n
o entendimento dos Tribunais, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
a penhora de
valores líquidos deve ser priorizada independentemente do seu montante, desde que contribua para a satisfação parcial da dívida.

A propósito:

“
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema
BACenJud
, em razão da só inexpressividade do montante em face do total da dívida.

Precedentes
:
AgRg
no
AREsp
826.651/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
13/4/2016;
AgRg
no
REsp
1.528.914/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
22/9/2015;
AgRg
no
REsp
1.383.159/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
13/9/2013
”
.

(STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
REsp
1875338/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Dje
11/2/2021).

Dessa forma,

diante da legalidade da medida e da ausência de c
omprovação de impenhorabilidade, não verifico o desacerto da decisão, razão pela qual
o bloqueio realizado deve ser mantido,
uma vez que
contribui, ainda que parcialmente, para a satisfação da execução.

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO
ao
recurso,
mantendo
integralmente a decisão agravada.

É como
VOTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025